Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008804-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMENTA
HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DA LEI 9.603/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo indícios nos autos de que o paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-lo segregado exclusivamente pelo não pagamento da cautela. Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008804-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 015.468.631-09 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 015.468.631-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DA LEI 9.603/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios nos autos de que o paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-lo segregado exclusivamente pelo não pagamento da cautela.

Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius Ferrarin Hernandes, Defensor Público, em favor de
CLAUDINEI DE OLIVEIRA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos APFD n. 1003099-88.2022.8.11.0007.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previstos no artigo 306 CTB, tendo sido concedida liberdade provisória ao implicado, condicionado ao pagamento de fiança, arbitrada em no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Afirma que, embora o Juízo tenha ouvido o Ministério Público, a defesa não foi não intimada para manifestar-se nos autos.

Sustenta que a Defensoria Pública tomou conhecimento da prisão do paciente por meio da família dele, “
pois nem a Delegacia de Polícia e nem a vara Criminal comunicaram este órgão
” sic.

Aduz que, após ouvir o órgão ministerial e sem realizar a audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante, oportunidade em que a fiança arbitrada foi reduzida para um salário mínimo.

No entanto, defende pela necessidade de revogar a fiança arbitrada, pois ainda que o interessado tenha manifestado no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auferir renda mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ainda assim não possui condições econômico-financeiras para solver o valor arbitrado sem prejuízo de seu próprio sustento, tanto que a condição de hipossuficiência se confirma que o implicada está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos art. 325, § 1o, inciso I, c.c art. 350 ambos do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id. 127610680) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.129118668).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem, com confirmação da decisão liminar, conforme entendimento assim sumariado (Id. 129118668):

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA NO VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA – CONDIÇÃO QUE, ALÉM DE MANIFESTADA PELO PACIENTE JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL, É TAMBÉM EVIDENCIADA NO FATO DE ESTAR SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, QUE, COMO É SABIDO, ADOTA CRITÉRIOS FINANCEIROS MINUCIOSOS PARA A SELEÇÃO DE SEUS ASSISTIDOS.
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, sob o argumento de que está preso apenas porque não tem condições financeiras para pagar o valor estabelecido.

Consta dos autos que em 09/05/2022, a equipe policial foi solicitada para dar suporte à Guarda de Trânsito Municipal, pois o paciente estaria conduzindo veículo automotor supostamente embriagado, bem como teria se negado a realizar o teste de alcoolemia.

Ao ser conduzido até ao COPOM de Alta Floresta, o paciente decidiu se submeter ao teste de etilômetro que constatou a ingestão de álcool de 1,29 mg/l, quantidade acima do permitido pela legislação.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do paciente pela prática dos crimes previsto no art. 306 da Lei 9.503/97.

Considerando que o crime praticado tem a pena máxima em abstrato, não superior a 04 (quatro) anos, fora concedido, por força do art. 322 do CPP, a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Encaminhado os autos ao magistrado plantonista, o flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança equivalente a um salário mínimo:

Confira-a decisão invectivada,
verbis:

“(...) Inicialmente, analisando a peça encaminhada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do(a)(s) flagranteado(a)(s), não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Verifico ainda não ser viável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a ausência de representação da autoridade policial ou requerimento ministerial, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória.

Em relação ao valor da fiança, é certo que a autoridade policial efetuou o arbitramento de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPP, todavia, resta evidente que o indiciado não possui condições de arcar com o montante estipulado, tanto que ainda permanece custodiado tão somente pela ausência de pagamento.

Nesse cenário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor a um patamar mais adequado à realidade do indiciado, a fim de evitar injustiças e não permitir a prisão de alguém pelo simples fato de não possuir condições financeiras para quitar a fiança.

Entretanto, entendo que a fiança deve ser reduzida, mas não dispensada, uma vez que os elementos existentes nos autos demonstram que o indiciado possui capacidade financeira para custear ao menos o valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e REDUZO o valor da fiança para o equivalente a 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.

Aplico ainda as seguintes medidas cautelares:

a) Proibição de frequentar bares e prostíbulos, bem como de ingerir bebidas alcoólicas;

b) Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias, salvo com autorização judicial. Intime-se pessoalmente o indiciado, sobre o teor desta decisão.

Com a juntada do comprovante de pagamento da FIANÇA, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de colocar o indiciado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo
.
(...).”
(
Id. 127515659 - Pág. 48/51).

Segundo narra o impetrante, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança, ainda que depois de reduzida, motivo pelo qual se encontrava detido até a data da impetração.

Desse modo, como o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento da fiança, visando evitar que a prisão perdurasse por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, foi deferido o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem
concedeu a liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
e, verificando que a capacidade financeira do paciente estaria aquém do valor arbitrado a título de fiança pela autoridade policial, reduziu o valor para 01 (um) salário mínimo.

No entanto, conforme a impetração, “
cumpre registrar que o indiciado não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado a título de fiança (R$ 1.212,00), sem prejudicar o próprio sustento”
(sic).

A propósito do tema, o art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5o da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, estando um indivíduo,
beneficiado com a liberdade provisória, preso há três dias porque não possuía condições de arcar com o pagamento
, faz jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo no. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1o/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
defiro o pedido
apresentado pela Defensoria Pública da União
para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Dessa forma, sem que haja o pagamento da fiança fixada pelo magistrado, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura.

Com efeito, estabelecida à impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança a pessoa pobre sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, insustentável é a decisão de primeira instância, que impõe ser reformada, devendo a
liminar ser ratificada e a o
rdem no mérito concedida.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
ratifico a liminar, que deferiu ordem, de concessão
da
liberdade provisória
SEM FIANÇA
, ao paciente
CLAUDINEI DE OLIVEIRA,
mediante as outras condições já impostas pelo d. Juízo da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022